Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711807-51.2021.8.07.0007 RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDA: DANIELA DE OLIVEIRA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. CONTEMPLAÇÃO. VALOR DO CRÉDITO. DEDUÇÃO. ADESÃO A PLANO DE CONSÓRCIO COM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Autora ingressou com ação contra a Administradora de Consórcio, alegando que adquiriu, mediante termo de cessão de direitos e obrigações, carta de crédito de consórcio contemplada em sorteio, mas que, contudo, a ré reteve parte do crédito devido sob a alegação de que o contrato firmado com o cedente das cotas foi pelo sistema que chama "mais por menos", com condições diferenciadas pelas quais o resíduo do valor devido seria abatido no momento da contemplação do valor do crédito, além da cobrança de taxas e tarifas devidas no contrato. 2. Tratando-se a Ré de empresa especializada em consórcios, sempre substanciados em contratos escritos, é de se esperar que pela mesma forma escrita as condições gerais e específicas da adesão e das cessões estejam previstas. No caso, contudo, não restou demonstrada a existência de um pacto escrito com expressa menção ao modelo dito como 'mais por menos', tanto na adesão inicial quanto na cessão. 3. A relação entre a consorciada e a administradora de consórcio está sob império do Código de Defesa do Consumidor, sendo a Ré considerada fornecedora, de forma que, em caso de dúvida ou ambiguidade na interpretação de uma cláusula, a interpretação que mais beneficia o consumidor deve prevalecer. 4. Os honorários advocatícios foram adequadamente fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, CPC, não comportando alteração. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 13 da Lei 11.795/2008 e 286 do Código Civil, sustentando que o recorrido, na qualidade de cessionário, tinha ciência das informações da cota do consórcio que adquiriu, como o valor do crédito disponível para a compra do bem, o valor do seu saldo devedor, quantidade de parcelas pagas e a pagar, razão pela qual, o valor disponibilizado pela recorrente está correto, não havendo qualquer equívoco ou má-fé. Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/DF 1892-A, e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32855-A (ID 51319658). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 13 da Lei 11.795/2008 e 286 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/DF 1892-A, e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32855-A (ID 51319658). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025